Tribunal: TJMMG
Processo: 0001354-40.2017.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 0001354-40.2017.9.13.0003 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 30/08/2023 Publicação: 06/09/2023 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO. - O cabimento dos embargos de declaração restringe-se à ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão nos julgados (art. 542 do Código de Processo Penal Militar). - Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Lício Fábio Silva Dias e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, em rejeitá-los. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração interpostos pela douta defesa do Sd PM Lício Fábio Silva Dias, insurgindo-se contra o acórdão da decisão proferida pela colenda Segunda Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso para absolvê-lo do delito tipificado no art. 209, §3º, do CPM, mantendo a condenação pelo delito tipificado no art. 312 (falsidade ideológica) do CPM (acórdão de evento 31 – ACOR1). O embargante suscitou a existência de omissão quanto à não manifestação sobre o acordo de não persecução penal (ANPP). Aduziu que, com a manutenção da condenação do embargante no delito previsto no art. 312 (falsidade ideológica) do CPM, com a pena definitiva de 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, a condenação remanescente preenche todos os requisitos legalmente previstos para a aplicação do ANPP, nos termos do art. 28-A do CPP c/c o art. 3°, “a”, do CPPM, quais sejam: i) infração penal cometida sem violência ou grave ameaça; ii) pena mínima cominada inferior a 4 (quatro) anos; iii) necessidade e suficiência da medida para reprovação e prevenção do crime. Disse ainda que, por considerar preenchidos os requisitos legais para aplicação do benefício antes do trânsito em julgado da sentença condenatório, tem-se que aplicável o instituto do acordo de não persecução penal aos fatos ocorridos antes da vigência da norma, por força da disposição constitucional do art. 5º, XL, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Salientou que o único óbice para a incidência do instituto do acordo de não persecução penal estava na imputação da infração penal prevista no art. 209, §3º, do CPM, que tem como elementar do tipo a prática de violência contra pessoa e que, uma vez decotada tal imputação, inexiste violência ou grave ameaça na conduta que lhe é imputada, sendo contemplados todos os requisitos legais exigidos para que seja determinada a apreciação da incidência do ANPP. Ao final, requereu sejam acolhidos os embargos para que haja expressa manifestação quanto à aplicação do acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do CPP c/c o art. 3°, “a”, do CPPM. Acolhidos os embargos de declaração, requer sejam remetidos os autos ao Ministério Público atuante na 3ª AJME, para análise e propositura do acordo de não persecução penal. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Em análise do mérito recursal, verifico não haver contradições, omissões nem ambiguidades no julgado passíveis de ensejar os presentes embargos de declaração. No tocante ao pedido de aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP), considero-o uma inovação recursal, tratando-se de um pedido de uma medida inaplicável no âmbito da Justiça Militar dada a especificidade da natureza dos bens jurídicos tutelados na órbita penal militar, em especial a hierarquia e a disciplina, incompatível com o instituto despenalizador do ANPP. Nesse aspecto, saliento que “o propósito do acordo de não persecução penal é o de poupar o agente do delito e o aparelho estatal do desgaste inerente à instauração do processo-crime, abrindo a possibilidade de o membro do Ministério Público, caso atendidos os requisitos legais, oferecer condições para o então investigado (e não acusado) não ser processado, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Ou seja: o benefício a ser eventualmente ofertado ao agente sobre o qual há, em tese, justa causa para o oferecimento de denúncia se aplica ainda na fase pré-processual, com o claro objetivo de mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal”1. Logo, já ultrapassada tal fase, não se cogita a aplicação do ANPP. Nesse sentido, há precedente no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. LEI N. 13.964/2019. DENÚNCIA RECEBIDA. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 28-A DO CÓDIGO 1 (AgRg no HC 628.647/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 07/06/2021 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 DE PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ NÃO DEMONSTRADA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÁXIMA PELA TENTATIVA. AVALIAÇÃO DO ITER CRIMINIS. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A orientação que se firmou no âmbito das Turmas que integram a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça é a de ser possível a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. No caso concreto, sendo a peça acusatória admitida em 27/05/2014 e, prolatada condenação, inclusive confirmada em grau recursal, é inviável a aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal. 2. Não consta do acórdão impugnado a circunstância que ensejou a prolação da sentença por Juiz diverso daquele que conduziu a instrução criminal. Isso, por si só, não autoriza a conclusão de que não foram observados os requisitos para a substituição do Juiz no caso em análise. 3. Outrossim, "[e]ventual descumprimento do princípio da identidade física do juiz não acarreta automaticamente a declaração de nulidade de atos processuais, pois tal medida exige a demonstração concreta de prejuízo à defesa" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.957.639/PR, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022), o que não foi comprovado nos autos. 4. Na hipótese, foi apresentada fundamentação idônea para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, haja vista a negativação do vetor referente às circunstâncias do crime (existência de duas qualificadoras sobressalentes e alta potencialidade lesiva do método empregado pelos Acusados), o que não se afigura inerente ao próprio tipo penal e às circunstâncias normais à espécie. 5. Para se acolher a alegação do Recorrente de que seria cabível a aplicação da minorante da tentativa na fração máxima (2/3), seria necessária a análise de fatos e provas, providência não compatível com o espectro de cognição do apelo nobre, conforme entendimento consolidado no Enunciado n. 7 desta Corte. 6. A comprovação da divergência jurisprudencial não foi efetuada nos moldes dos arts. 1.029, § 1.º, do Código de Processo Civil, e 255, § 1.º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, sendo indispensável, para tanto, o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os julgados paradigmas com a suficiente demonstração de similitude fática, o que não se verifica no caso. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.976.249/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 9º DA CIDH, 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP E 28-A DO CPP. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO ESPECIAL PARA AGUARDAR A FIXAÇÃO DE TESE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ACERCA DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SOBRESTAMENTO DOS FEITOS QUE VERSEM SOBRE A MATÉRIA. EXISTÊNCIA DE ENTENDIMENTO PACIFICADO PELAS TURMAS QUE INTEGRAM A TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO. PLEITO DE ABERTURA DE VISTA DOS AUTOS AO PARQUET PARA POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO RETROATIVO DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DENÚNCIA QUE JÁ HAVIA SIDO RECEBIDA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS DA TERCEIRA SEÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 330 DO CP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA EMANADA DE POLICIAIS MILITARES NO DESEMPENHO DE ATIVIDADE OSTENSIVA. TIPICIDADE CONFIGURADA. JURISPRUDÊNCIA DA TERCEIRA SEÇÃO - RESP. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA N. 1.859.933/SC (DJE 1º/4/2022). MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. 1. A matéria está afetada à Terceira Seção (Tema Repetitivo n. 1.098), todavia foi determinado que o disposto na parte final do § 1º do art. 1.036 do Código de Processo Civil, que trata da suspensão do trâmite dos processos pendentes, não se aplicada à referida matéria jurídica. 2. No âmbito desta Corte Superior, em que pese a Terceira Seção, em 8/6/2021, tenha aprovado, por unanimidade, a proposta de afetação do julgamento do REsp n. 1.890.343/SC e do REsp n. 1.890.344/RS, à sistemática dos recursos repetitivos - Tema Repetitivo n. 1098, cuja controvérsia foi delimitada como a "(im)possibilidade de acordo de não persecução penal posteriormente ao recebimento da denúncia" -, o referido órgão colegiado, acolhendo proposta do Relator, decidiu não determinar a suspensão do trâmite dos processos pendentes que versem sobre a matéria jurídica em questão (AgRg no AREsp n. 1.995.675/MS, Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18/3/2022). 3. O posicionamento jurisprudencial manifestado na decisão agravada, ainda é aplicado por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior. 4. No presente caso, como se vê, não estão preenchidos os requisitos legais para a celebração do acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP), uma vez que a denúncia foi recebida no dia 13/09/2018 (fl. 39), antes da entrada em vigor da referida lei, que ocorreu em 23/01/2020, motivo pelo qual não foi aplicado o ANPP. [...] A conclusão adotada na origem se coaduna com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada no sentido de que a referida benesse legal é cabível durante a fase inquisitiva da persecução penal, sendo limitada até o recebimento da denúncia, o que inviabiliza a retroação pretendida pela agravante, porquanto a denúncia foi oferecida antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, havendo inclusive, sentença condenatória (AgRg no REsp n. 2.012.649/MG, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 14/2/2023). 5. [...] a Sexta Turma desta Corte modificou a orientação estabelecida em precedente anterior acerca da possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal, aderindo ao mesmo entendimento da Quinta Turma, no sentido de que o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia (AgRg no AREsp n. 1.787.498/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/3/2021). [...] A respeito da aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP), entende esta Corte que a retroatividade do art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, revela-se incompatível com o propósito do instituto quando já recebida a denúncia e encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, como ocorreu no presente feito (AgRg no AREsp n. 1.983.450/DF, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 24/6/2022) (REsp n. 1.874.525/SC, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 13/2/2023). 6. Consta da denúncia que, no dia 14 de dezembro de 2016 (quarta-feira), por volta das 20h40min, a guarnição da Polícia Militar efetuava rondas de rotina pela Rua Almirante Tamandaré, Centro, neste Município e Comarca de São Miguel do Oeste/SC, quando avistou a motocicleta Honda/Pop, cor preta, placa MHZ-8934, conduzida pelo o denunciado Michel Silvestre, em atitude suspeita. [...] Assim é que, visando efetuar a abordagem, os milicianos deram ordem de parada ao denunciado Michel Silvestre, por meio de sinais luminosos e sonoros, o qual, agindo em flagrante demonstração de ofensa à administração em geral, desobedeceu à ordem legal de parada dos milicianos, evadindo-se da guarnição por aproximadamente 3Km (três quilometros), andando em alta velocidade e colocando em risco os transeuntes da via (fl. 129). 7. Conforme exposto no combatido aresto, a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro (REsp n. 1.859.933/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, DJe de 1/4/2022). 8. O descumprimento de ordem de parada emanada de agente público na função de policiamento ostensivo caracteriza o crime do art. 330 do Código Penal. Precedentes. [...] A tese da autodefesa, invocada pela Corte antecedente, não é suficiente para descaracterizar a conduta imputada, pois o direito de proteção à liberdade não inclui a desobediência de ordem legal (AgRg no REsp n. 1.860.058/MS, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 14/8/2020). 9. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 2.011.688/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023.) Quanto ao entendimento jurisprudencial citado pelo embargante, ressalto que o HC 185.913/DF está em julgamento, em plenário virtual, pelo excelso Supremo Tribunal Federal diante da controvérsia estabelecida entre a Primeira e a Segunda Turma daquele sodalício sobre a matéria. Vejamos: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO PENAL SENTENCIADA. PROPOSITURA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: IMPOSSIBILIDADE APÓS SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 1431582 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 05/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-06-2023 PUBLIC 07-06-2023) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: SÚMULA N. 282. REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. PROPOSITURA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: IMPOSSIBILIDADE APÓS SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (ARE 1420995 AgR-ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-05-2023 PUBLIC 23-05-2023) Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL. O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL É APLICÁVEL TAMBÉM AOS PROCESSOS INICIADOS EM DATA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019, DESDE QUE AINDA NÃO TRANSITADOS EM JULGADOS E MESMO QUE AUSENTE A CONFISSÃO DO RÉU ATÉ O MOMENTO DE SUA PROPOSIÇÃO. SEGUNDO AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 206660 AgR-segundo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-03-2023 PUBLIC 31-03-2023) EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NORMA DE NATUREZA MISTA OU HÍBRIDA (MATERIAL E PROCESSUAL). APLICAÇÃO RETROATIVA A PROCESSOS EM CURSO QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DA NORMA. LIMITE TEMPORAL: TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE CONFISSÃO ANTERIOR. 1. O art. 28-A do CPP é norma de natureza híbrida, ou mista, porque, embora discipline instituto processual, repercute na pretensão punitiva (de natureza material), devendo retroagir, ante o princípio da retroatividade da norma penal benéfica (CRFB, art. 5º, inc. XL). 2. O conteúdo processual da norma (e do instituto) obriga observar como marco temporal o momento processual do ANPP, e não o tempus delicti. 3. A retroatividade alcança processos em curso, tendo como limite o trânsito em julgado, pois, após esse momento, encerra-se a persecução penal e inicia-se a persecução executória. 4. O recebimento da denúncia e a existência de sentença condenatória não impedem a propositura do acordo. 5. No ANPP, a confissão não se destina à formação da culpa, podendo, então, haver retroação da norma a acusados não confessos, ainda que condenados, desde que o façam posteriormente, nos termos da lei. 6. O julgamento definitivo do Habeas Corpus n. 185.913/DF pelo Plenário, certamente, contribuiria para a segurança jurídica e a pacificação social sobre o tema. No entanto, após as idas e vindas concernentes à sua pauta, a análise da matéria tornou-se imperativa, sob pena de negar-se jurisdição, especialmente diante de recentes pronunciamentos de Ministros da Segunda Turma. 7. Agravo regimental do Ministério Público Federal ao qual se nega provimento. (RHC 213118 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 19/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-07-2023 - PUBLIC 07-07-2023) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Apesar de toda a divergência citada, o colendo Superior Tribunal de Justiça e o excelso Supremo Tribunal Federal, em casos semelhantes, mantêm decisões sobre a inaplicabilidade do instituto no âmbito do Direito Militar, pontualmente. Transcrevo: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ANPP. CRIME MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. TESE DE IRRETROATIVIDADE. PRECEDENTES DESTE STJ. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/19 (PACOTE ANTICRIME). SÚMULA 182/STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO. I - O RISTJ, no seu art. 34, XX, dispõe que o Relator pode decidir monocraticamente, não conhecer de habeas corpus, quando contrário à jurisprudência dominante acerca do tema. II - A Corte Especial deste eg. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 568, segundo a qual "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema." III - A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, afastando eventual vício. IV - No mais, nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. V - Não obstante a discussão na origem sobre a aplicação, ou não, do instituto do acordo de não persecução penal aos crimes militares, a hipótese se soluciona pela própria impossibilidade de retroatividade do Pacote Anticrime neste ponto. Precedentes deste STJ. VI - Assente nesta Corte que, "considerada a natureza híbrida da norma e diante do princípio tempus regit actum em conformação com a retroatividade penal benéfica, o acordo de não persecução penal incide aos fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019 desde que ainda não tenha ocorrido o recebimento da denúncia" (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1.319.986/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Des. convocado do TRF 1ª Região, DJe de 24/5/2021). VII - In casu, a denúncia foi recebida em 29/8/2019 - fl. 444 -, ou seja, ainda antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 (o que se deu em 23/1/2020). VIII - Não se olvide que o próprio Superior Tribunal Militar já se manifestou no sentido de não admitir a aplicação do ANPP em situações como a presente. In verbis: "O instituto do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, não se aplica aos crimes militares previstos na legislação penal militar, tendo em vista sua evidente incompatibilidade com a Lei Adjetiva castrense, opção que foi adotada pelo legislador ordinário, ao editar a Lei n. 13.964, de 2019, e propor a sua incidência tão somente em relação ao Código de Processo Penal comum" (STM, HC n. 7000374-06.2020.7.00.0000, Tribunal Pleno, Rel. Min. José Coêlho Ferreira, DJe de 14/9/2020). IX - Por derradeiro, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 628.275/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.) Ementa: Processual penal militar. Agravo regimental em habeas corpus. Condenação por crime de concussão no âmbito militar. acordo de não persecução penal – ANPP. Inadequação da via processual. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A decisão agravada está alinhada com a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da inadequação do habeas corpus em substituição ao agravo regimental (cabível na origem). Situação em que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. Precedentes. 2. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência consolidada, no sentido de que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC 191.464-AgR, de minha relatoria). Precedentes. 3. Ainda que fosse possível cogitar de acordo de não persecução penal no âmbito do processo penal militar, a ação penal foi instaurada em momento muito anterior à vigência da Lei n. 13.964/2019, que introduziu o aludido instituto no art. 28-A do Código de Processo Penal comum. Hipótese de paciente denunciado, e condenado, por crime de concussão, praticado no âmbito militar, tendo em vista que “exigiu, para si, vantagem indevida, consistente em valores fixos ou percentuais, em relação ao valor da contratação do Pregão Eletrônico n° 10/2012, referente à compra de 65 (sessenta e cinco) ônibus para o Exército Brasileiro”. Os fatos ocorreram em 2012, sendo que a denúncia foi recebida em 2015. Nessa linha, veja-se o HC 220.531, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Os autos não evidenciam situação de relevância jurídica capaz de justificar o sobrestamento do feito, na linha dos reiterados e recentes pronunciamentos da Primeira Turma na matéria controvertida. Vejam-se, a título de amostragem, o HC 226.585-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes (acórdão pendente de publicação), julgado na Sessão Virtual de 21.04.2023 a 02.05.2023; e o HC 225.884-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, em julgamento virtual iniciado em 28.04.2023 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, HC 225982 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-05-2023 PUBLIC 18-05-2023) – grifei. Pois bem. Como se sabe, os embargos de declaração não podem ser utilizados como segunda apelação para análise de questões não apresentadas pelas partes, quando da interposição do recurso. A inovação apresentada não compatibiliza com o Direito Penal Militar e fere o princípio do contraditório, uma vez que a parte contrária não teve a oportunidade de se manifestar sobre ela. A matéria aqui arguida, além de ser controvertida, extrapola a finalidade e os limites processuais dos embargos de declaração. Sendo assim, verifico que o embargante não se insurge contra qualquer omissão, contradição ou ambiguidade. Na verdade, percebo que o embargante apresenta pedido além das originárias razões de seu apelo, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 situação que, conforme já salientado, não é aceitável por meio dos embargos declaratórios, razão pela qual conheço do presente recurso e, no mérito, o rejeito. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de agosto de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator